Tribunal: CARF
Processo: 13854.000159/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000159/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS BORDONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPENDENTES.
Para serem considerados os dependentes declarados, os rendimentos auferidos
pelos mesmos devem ser somados aos rendimentos declarados do contribuinte.
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da
família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de
obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de
cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se
tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da
obrigação de prestar alimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000159/2010-13
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000159/2010-13

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 10-51.637 -
8a Turma da DRJ/POA, fls. 37 a 40.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 07/12, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa e
juros, no valor total de R$ 30.284.59, calculados até 31/05/2010, em virtude da
constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de
2006, ano-calendário 2005.
De acordo com as informações prestadas pela fiscalização às fls. 08/10, o crédito
tributário teve origem nos seguintes elementos:
a) Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 1.404.00.
b) Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 3.682.00.
c) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 44.903.02.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 06 alegando, em resumo, que o
pagamento da pensão é decorrente de acordo homologado judicialmente, processo
1377/2001 da 1a Vaia Cível da Comarca de Barretos.
As despesas médicas serão comprovadas conforme comprovantes de pagamentos
juntados ao final da impugnação.
A dedução da dependente é relativa a sua mãe. a qual recebeu rendimentos inferiores ao
máximo previsto pela legislação que é de R$ 13.968,00 para o ano-calendário de 2005.
Disse ter anexado cópia da certidão de casamento para comprovar o "parentesco''.
Concluiu informando que os documentos para comprovar as deduções serão juntados
futuramente.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000159/2010-13

DEPENDENTES.
Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco no valor da dedução a título de
dependentes, quando a dedução for realizada em desacordo com a legislação de
regência.
PROVA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazè-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 45 a 66, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, com a anexação aos autos dos documentos não
apresentados por ocasião da impugnação, o contribuinte contesta o não acatamento de seus
argumentos no tocante à pensão alimentícia, à dedução por dependente e às despesas médicas.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais em tópicos separados.
1 – DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
O recorrente demonstra insatisfação com a autuação ao considerar indevida a
dedução a título de pensão judicial, o valor de R$ 44.903,02, em razão de o alimentante não
haver deixado a residência com o divórcio entre os cônjuges. No caso, para o contribuinte,
quando a parte que responde pelo sustento da família, por qualquer motivo, quiser ou precisar
deixar a companhia dos seus dependentes, poderá informar ao juízo os seus rendimentos,
comprovando-os de preferência, e pedir que sejam arbitrados os valores das pensões respectivas,
independente da dissolução da sociedade conjugal.
Da análise da ação Judicial, tem-se que a mesma foi impetrada pelo contribuinte
como AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, sob os argumentos que o mesmo é Major da
Polícia Militar, lotado junto ao Trigésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar do Interior, nesta
cidade de Barretos, onde exerce suas funções de Sub Comandante do referido Batalhão e que, em
razão de sua função permanece no município de Barretos diuturnamente, o que faz ficar afastado
da residência do casal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000159/2010-13

De fato, da análise da suscitada ação judicial, fls. 55 a 63, constata-se a mesma
decorreu de um ato voluntário do contribuinte em favor de sua família; porém, a referida pensão
alimentícia seria paga na constância do casamento, situação essa não amparada pelo
disciplinamento legal no sentido da concessão da isenção do Imposto de Renda. No caso,
entendo que falta à mesma o caráter de coercibilidade, não devendo, portanto ser acatada para
fins de isenção do imposto de renda, pois a obrigação do sustento da família já faz parte das
obrigações do contribuinte em relação à sociedade conjugal.
Portanto, apesar dos argumentos do recorrente no sentido da desnecessidade de
maiores comentários no tocante aos motivos que levaram ao acordo judicial pela obrigação ao
pagamento da pensão judicial; entendo que não assiste razão a seus argumentos, pois, caberia ao
mesmo comprovar que não havia mais a constância do casamento, seja através da apresentação
da homologação do divórcio ou de algum outro elemento de prova convincente.
Ademais, reforçando este entendimento, utilizo como minhas razões de decidir, o
acórdão no 9202-007.644, da 2aTurma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de
fevereiro de 2019, cujos trechos do mesmo, relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por esta
derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e por acordo
familiar, sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante observância dos
pressupostos elencados no art. 78 do RI R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do voto
vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo de
casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas funções
seria motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário a titulo de
pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a natureza
jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao "cônjuge" credor
para pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever de pagar alimentos cessa
com o casamento, concubinato ou união estável do cônjuge credor, o que dizer em
relação ao pagamento de alimentos para a própria esposa ou companheira. Se não houve
o rompimento do vinculo conjugal o único propósito da mesada estipulada no acordo
homologado na justiça ê a sua dedução como pensão alimenticia para fins do imposto de
renda, pois na rida em comum se compartilham a saúde e a doença, a abundancia e a
escassez. O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do vinculo conjugal, o
que não aconteceu no presente caso, conforme afirma expressamente a petição judicial
juntada aos autos. E certo que o recorrente agora nega a vida em comum com a sua
companheira, contudo, não apresentou qualquer elemento de prova neste sentido,
relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a totalidade dos
rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando há alimentando com
doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus financeiro para isso, compartilha
igualmente o salário com os alimentandos, sem qualquer justificativa plausível.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000159/2010-13

Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa de
isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl. 16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vinculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado ê permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do principio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por divida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
2 – DA DEPENDENTE
No tocante à dedução no valor de R$ 1.404,00, segundo o recorrente, trata-se de
valor descontado tendo em vista que minha mãe já falecida, na época recebia menos de R$
12.696,00 por ano e sozinha não tinha condições de se manter em uma vida digna, necessitava de
ajuda para sobreviver, daí foi colocada como dependente.
Uma vez declarado pelo contribuinte que sua genitora obteve rendimentos,
mesmo que inferiores ao limite de isenção, como bem pontuou a decisão recorrida, para que o
mesmo se beneficiasse da dedução da referida dependente, deveria o contribuinte ter declarado
os valores percebidos pela dependente.
Por conta disso, para desarrazoar o recorrente, considerando a objetividade e
clareza da decisão recorrida, neste item de seu recurso, utilizarei, como razões de decidir, os
fundamentos apresentados pela referida decisão, o que que faço, com a transcrição, a seguir, dos
trechos pertinentes:
O notificado informou a sra Isaura Maulin Bordonal, sua mãe, como dependente no ano-
calendário de 2004. A filiação é comprovada conforme cópia da carteira de identidade
funcional da Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls. 13).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000159/2010-13

Afirmou que sia Isaura ''recebeu rendimentos tributáveis inferiores ao máximo previsto
pela legislação que é de RS 13.968,00 para aquele ano-calendário ".
Acerca dos rendimentos recebidos por dependente, a Instrução Normativa SRF n° 15,
de 06 de fevereiro de 2001, publicada no D.O.U. de 08/02/2001, a qual "Dispõe sobre
normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas"
estabelece:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de RS 900,00 (novecentos reais);
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (os grifos não
constas na redação original).
O próprio contribuinte afirma que a dependente teve rendimentos no ano-calendário de
2005. Entretanto, os mesmos não foram informados na Declaração de Ajuste Anual-
DAA (fls. 28).
Em sede de julgamento administrativo, não há possibilidade de exigir a inclusão desses
rendimentos (lançamento). Por outro lado, não pode o contribuinte beneficiar-se da
dedução da dependente sem que tenha declarado os rendimentos por ela recebidos.
Em vista disso, entendo que a glosa da dependente deve ser mantida.
3 – DAS DESPESAS MÉDICAS
Segundo o contribuinte, as despesas médicas no valor de 3.682,00, são oriundas
do pagamento do plano de saúde denominado APAS, conforme recibos anexos.
Não será acatado o recibo apresentado, fls. 65, pois o mesmo, além de ser inferior
ao valor declarado, diz respeito a pagamentos efetuados no decorrer do ano de 2006 e a presente
autuação diz respeito ano calendário de 2005.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.000159/2010-13

(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 74
DF CARF MF
Original